Tribunal: TJMT
Processo: 1005102-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005102-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), RAFAEL MARCAL ARAUJO - CPF: 021.864.669-02 (ADVOGADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), MARIANA MARCAL ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 038.220.039-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1053833-43.2019.811.0041 ajuizada em face da Empresa
Havan Lojas de Departamentos LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na abstenção da cobrança de qualquer encargo financeiro aos consumidores quando da utilização de boleto bancário como meio de pagamento das faturas do “cartão Havan”, ou outra denominação que lhe venha a ser atribuída, requerendo, ainda, que seja determinada a sua eficácia com abrangência nacional.

Assevera o desacerto da decisão agravada, que concluiu pela ausência da probabilidade do direito e afastou o perigo de dano, sob o argumento de que a ocorrência da cobrança abusiva aos consumidores, por meio da inclusão de encargo bancário, quando a opção de pagamento da prestação ocorrer via boleto, representa violação ao art. 39, inciso V e art. 51, incisos IV, XII e § 1.o, incisos I, II e III, do CDC e à Súmula 565 do STJ art. 39, inciso V e art. 51, incisos IV, XII e § 1.o, incisos I, II e III, do CDC e à Súmula 565 do STJ.

Sustenta que, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), por meio da nota no 777 CGAJ/DPDC/2005 já estabeleceu a orientação de que, os custos com a atividade desenvolvida devem mesmo recair sobre o fornecedor que aufere lucros com a mesma, e não sobre o consumidor, parte vulnerável e, muitas vezes, hipossuficiente.

Destaca que tal cobrança no Estado de Mato Grosso restou demonstrada por meio da consumidora Odailma de Moura e Silva, ressaltando que o “Cartão Havan” se trata de política comercial aplicada igualmente em todas as lojas do país, conforme divulgado no próprio site da Agravada, de forma que, o consumidor que fizer uso de tal cartão e optar pelo pagamento das prestações por boleto bancário, arcará com o acréscimo indevido na parcela.

Pontua ainda, que, independentemente de a cobrança ser ou não efetuada aos consumidores desta unidade federativa, resta inconteste, posto que admitido pela Agravada na mesma manifestação utilizada pela douta magistrada em sua decisão singular, que ela incide para os consumidores do restante do país.

Argumenta, ainda, que nos termos do art. 93 da Lei no 8.078/90, a circunstância de a cobrança eventualmente não incidir em face dos consumidores mato-grossenses jamais poderia resultar no afastamento da proteção estatal, representando a decisão agravada uma genuína negativa da prestação jurisdicional em favor de todos àqueles que são vítimas da prática abusiva em outras unidades federativas.

Por fim, afirma que, a relação jurídica que a Agravada mantém com as instituições financeiras não é oponível à massa de clientes da Havan, razão pela qual se faz necessária a imediata suspensão da cobrança ilegal, visando à proteção de todos os consumidores – independentemente de já terem percebido ou não a incidência do valor nas prestações –, já que o prejuízo é inerente à conduta abusiva.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, no sentido deferir, em caráter liminar, com amplitude nacional dos efeitos, a obrigação de não fazer, consistente na abstenção da Agravada de efetuar a cobrança de qualquer encargo financeiro aos consumidores quando da utilização de boleto bancário como meio de pagamento das faturas do “Cartão Havan”, e no mérito a confirmação da tutela de urgência pleiteada e o consequente provimento do recurso (Id. 35655456, fls. 16 e 17).

A Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, à época relatora, indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 37483033).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 39498474).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira opinou pelo provimento do recurso (Id. 39968983, fls. 01 a 03)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1053833-43.2019.811.0041 ajuizada em face da Empresa Havan Lojas de Departamentos LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na abstenção da cobrança de qualquer encargo financeiro aos consumidores quando da utilização de boleto bancário.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça desta Corte, pude verificar que a presente Ação Civil Pública no 1053833-43.2019.8.11.0041, fora sentenciada no dia 08 de fevereiro 2021, tendo ocorrido inclusive, a subida dos autos à 2a (segunda) instância em 04 de maio de 2021, por força de recurso de apelação interposto.

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que indeferiu a liminar, contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

“(...)
É firme a orientação jurisprudencial
no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória
(...)” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016). (Destaquei)

(...) “
O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar
” (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do Mandamus impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).

Dessa forma, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“
Art. 932. Incumbe ao relator
:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”

Com essas considerações, em consequência da já elucidada perda superveniente do interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021